Tribunal: TJSP
Processo: 2007214-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.